Tribunal: TJSP
Processo: 2239276-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos Declaratórios fundados em contradição e julgamento "extra petita" – Decisão revista com base em recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Acolhimento dos declaratórios, com fins modificativos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2239276-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA, é embargado LUAN HENRIQUE SCAMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os declaratórios, com fins
modoficativos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 2239276-59.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 41628 - 2/7
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2239276-59.2019.8.26.0000/50000 Voto no 41628.
Comarca: São José do Rio Preto 8a Vara Cível.
Embargante(s): MRV Engenharia e Participações S/A e Outra.
Embargada(s): Luan Henrique Scames dos Santos.
Natureza da ação: Compra e Venda.
Ementa: Embargos Declaratórios fundados em contradição e
julgamento “extra petita”
Decisão revista com base em
recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça

Acolhimento dos declaratórios, com fins modificativos.
Embargos de declaração: fls. 1/3 (incidente).
Acórdão: fls. 96/101.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: contradição e julgamento “extra
petita”. As embargantes alegam que o julgamento tal qual realizado está em
desacordo com as próprias razões expostas pelo embargado na petição
inicial, não tendo a elas se limitado.
Instado a se manifestar, o embargado o fez às fls. 07/08, defendendo a
rejeição dos embargos, e requerendo a aplicação de multa por se tratar de
recurso protelatório.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos.
Isto porque conquanto este Relator, ao julgar o presente recurso tenha
reconhecido a possibilidade de aplicação do artigo 205 do CC, revendo o
entendimento anterior no sentido de que era aplicável o artigo 27 do CDC,
necessário rever, novamente, o posicionamento acerca do tema, curvando-se
ao entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 2239276-59.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 41628 - 3/7
Deste modo, o acórdão embargado, a partir do sexto parágrafo de fl. 97
passará a ter a seguinte redação:
“Verifica-se que o despacho agravado afastou a decadência, sob o
argumento de que, ao caso, se aplicaria o prazo prescricional previsto no artigo
205 do CC.
Contudo, referido entendimento, do qual comungava este Relator,
restou superado pelo julgamento do REsp no 1.840.815/SP, conforme excerto
abaixo transcrito:
“(...) Quanto à prescrição do direito de pedir a indenização dos prejuízos
decorrentes da entrega de vaga de garagem com metragem a menor, sem razão a
parte.
Com efeito, é inaplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, uma
vez que a pretensão indenizatória está expressamente veiculada no art. 500 do
CC/2002, incidindo, por isso, a regra do art. 501 do referido Código.
Dessa forma, diante da jurisprudência dominante no STJ, deve-se aplicar o prazo
decadencial previsto no art. 501 do CC/2002, porque a referida pretensão decorre
da discussão acerca da metragem do imóvel. Nesse sentido, o seguinte julgado:
'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA
AD MENSURAM. APARTAMENTO PROMETIDO COM QUATRO VAGAS
NA GARAGEM. ENTREGA DE APENAS TRÊS VAGAS.
1.
O agravo interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ausência de devido rebate
acerca da aplicação do enunciado 283/STF no tocante à decadência do direito,
prevista no art. 501 do CCB.
2.
O legislador estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se, na venda
'ad mensuram', contra a entrega de metragem inferior à contratada.
3.
Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa à pretensão de
indenização vinculada à relação contratual.
4.
AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt
no
REsp
1.611.155/SP,
Re.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019). (...)'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 2239276-59.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 41628 - 4/7
(Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Decisão Monocrática
DJe
18/10/2019)”.
Esse também vem sendo o entendimento desta C. Corte:
AÇÃO
ESTIMATÓRIA.
ENTREGA
DE
IMÓVEL
COM
MEDIDAS
MENORES DO QUE AS PACTUADAS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
DIREITO QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADO NO ARTIGO 500 DO
CÓDIGO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE DEVE SER
OBSERVADA. DECADÊNCIA ÂNUA EXPRESSAMENTE PREVISTA PELO
ART.
501,
"CAPUT",
CC.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO,
COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, INCISO II DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018032-93.2019.8.26.0576; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Vaga de garagem entregue com metragem
inferior à prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação do prazo
decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil Entendimento do
C. STJ - Prazo expirado Decadência reconhecida - Improcedência da ação
Sentença confirmada - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85,
parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1034986-54.2018.8.26.0576; Relator (a): Elcio Trujillo;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de unidade imóvel com vaga de garagem
supostamente menor. Sentença de improcedência. Apela o autor alegando que
deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé e pleiteou na inicial a
produção de prova pericial para demonstrar que a vaga de garagem tem um
tamanho inferior ao previsto no contrato. Cabimento parcial. Decadência.
Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois entre a imissão na posse do
imóvel e a propositura da ação foi ultrapassado o prazo de 01 ano do art. 501 do
Código Civil. Afastada a condenação por litigância de má-fé. Recurso
parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 2239276-59.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 41628 - 5/7
(TJSP; Apelação Cível 1012974-12.2019.8.26.0576; Relator (a): James Siano; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
Pois bem.
Verifica-se que o agravado ajuizou a demanda principal, na qual
requereu a condenação da ré “... a restituir o valor pago pela área excedente...”
(fl. 07 dos autos de origem) em razão da entrega da vaga de garagem vinculada
ao apto. 303 do Bloco 01 do empreendimento denominado “Rios Di Itália
Parque Rio Salso”, menor do que a contratada.
O recebimento das chaves se deu em 18 de abril de 2018, conforme os
documentos de fls. 109/104 dos autos de origem e o ajuizamento da demanda
somente em 29 de maio de 2019.
Dispõe o artigo 500 do CC que “Se, na venda de um imóvel, se
estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e
esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o
comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso
possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do
preço.”
O artigo 501 do CC, por sua vez, determina que “Decai do direito de
propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que
não o fizer no prazo de um ano, a contar do registo do título.”
Como se viu, o pedido diz respeito ao abatimento do preço, posto
que ao formulá-lo o autor leva em conta o valor de mercado atual do imóvel,
estimando proporcionalmente qual seria o valor da parte dita faltante tendo, a
demanda, sido ajuizada mais de um ano depois do recebimento das chaves.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 2239276-59.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 41628 - 6/7
Assim, repita-se, revendo posicionamento anterior, de rigor dar-se
provimento ao agravo, para o fim de se reconhecer que o pedido formulado na
inicial foi atingido pela decadência, motivo pelo qual se extingue o feito
principal, com julgamento do mérito, por aplicação do artigo 487, II, do CPC,
condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 11% do valor atualizado da causa, já
considerado o trabalho adicional relativo ao recurso, observada a gratuidade de
justiça.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível dar-se provimento
ao recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente
à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição
diversa e conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a eventual
prequestionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido
a matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado entre os
litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.”
A ementa, por sua vez, passará a ter a seguinte redação:
“Ementa: Indenização Compra e Venda Pedido fundamentado
na alegada diferença de metragem da garagem entregue em
relação ao previsto no contrato Decadência que se operou
Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento do preço
Revisão do posicionamento anterior Aplicação dos artigos
500 e 501 do CC Precedentes desta C. Corte e do Superior
Tribunal de Justiça Extinção do feito com exame do mérito,
conforme artigo 487, II, do CPC
Condenação do autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 2239276-59.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 41628 - 7/7
(agravado) nos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de
justiça Agravo provido.”
Ressalte-se que o pedido de condenação da embargante ao pagamento de
multa, por se tratar de recurso protelatório, fica rejeitado em razão de seu
acolhimento.
Ante o exposto, acolhem-se os declaratórios, com fins modificativos, nos
termos enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator